Tribunal: TJSP
Processo: 2344112-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Possibilidade de inclusão do nome do executado em serviços de proteção ao crédito, a teor do quanto previsto no artigo 782, §3o, do CPC – Devedor que, embora citado, não pagou o débito e nem indicou bens à penhora – Bloqueio de valor insuficiente à quitação integral do débito - Medida coercitiva buscada neste recurso que se mostra

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Possibilidade de inclusão do nome do executado em serviços de proteção ao crédito, a teor do quanto previsto no artigo 782, §3o, do CPC – Devedor que, embora citado, não pagou o débito e nem indicou bens à penhora – Bloqueio de valor insuficiente à quitação integral do débito - Medida coercitiva buscada neste recurso que se mostra legítima ao fim pretendido: efetividade da ação de execução - Precedentes - Decisão reformada – Agravo provido.